Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. "ERROR IN PROCEDENDO". OMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. QUESTÕES A SE SANAREM. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial "(...) para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a importância de R$69,96 (sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o último desembolso e acrescido de juros de mora à taxa legal (SELIC, deduzido o IPCA), a partir da citação.”.

3. No caso “A parte requerente aduz que nunca firmou contrato de prestação de serviços ou produtos com a parte requerida, entretanto, foram realizados descontos não autorizados entre julho de 2022 e novembro de 2024, totalizando R$ 2.006,70, em sua folha de pagamento do INSS. Relata que entrou em contato com a requerida buscando cessação dos descontos e reembolso dos valores indevidamente descontados. A parte requerida reconheceu o desconto indevido e pagou parcialmente o valor cobrado, no total de R$ 1.936,74. Requer o pagamento em dobro no valor de R$ 2.955,44, descontados os valores quitados.”.

4. Em razões recursais, alega a recorrente, preliminarmente, que a sentença é nula, uma vez que julgou diversamente das provas apresentadas, não considerando erro na inicial, bem como que se trata de pessoa idosa com hipossuficiência técnica. No mérito, defende que os valores corretos são os apresentados em sede de recurso inominado, juntamente com as provas, pelo que requer, a restituição em dobro dos valores descontados. Subsidiariamente, requer a aplicação dos efeitos da revelia, bem como a consideração dos valores indicados nos documentos acostados na inicial.

5. Contrarrazões ausentes.

III. Questão em discussão

6. Preliminarmente, deve-se aferir eventual nulidade da sentença, o que restou evidenciado, como se demonstrará, pelo que as demais questões restam prejudicadas.

IV. Razões de decidir

7. Nulidade da Sentença . Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.

8. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida padece de vício insanável, uma vez que sentenciou sem analisar as provas carreadas, bem como sem sanar contradição existente entre as informações contidas na inicial e as provas carreadas no que diz respeito a fato primordial, qual seja, os valores indicados.

9. No caso, como reconhecido pela própria recorrente, há equívocos e contradições entre os valores indicados na inicial e as provas acostadas aos autos.

10. Entretanto, em que pese a confusão da recorrente no momento da elaboração da inicial, verifica-se que se trata de pessoa idosa, com hipossuficiência técnica. Ainda que não fosse, cabia ao juízo de origem sanar as contradições existentes, uma vez que nem mesmo nesta fase recursal é possível compreender plenamente os cálculos e valores indicados.

11. Assim, considerando que o feito não se encontrava devidamente esclarecido, com contradições discrepantes entre as provas e a inicial, de modo inclusive que as provas aparentemente se apresentam até mais favoráveis do que as afirmações feitas na inicial; bem como que o juízo apresentou solução totalmente diversa dos cálculos tanto indicados na inicial como apresentados nas provas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

V. Dispositivo

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Tese de Julgamento: A sentença fundamentada em premissa equivocada que altera o deslinde da questão constitui “error in procedendo”, padecendo de vício insanável, devendo ser anulada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 11 e 489, II.

Jurisprudências citadas: não há.